Tribunal: TJES
Processo: 5005951-09.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: PAULO SERGIO LODI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005951-09.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: PAULO SÉRGIO LODI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PAULO SERGIO LODI
, condenando as partes requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O processo teve origem em uma ação proposta por Paulo Sergio Lodi, na qual alegou desconhecer uma compra no valor de R$ 899,88 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) efetuada em seu cartão de crédito "Vivo Itaú". O autor narrou que, após realizar uma compra legítima em uma loja da Telefônica Brasil S/A, percebeu a cobrança indevida em sua fatura, referente a uma transação que não reconhecia. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Diante disso, requereu a suspensão das cobranças, a restituição do valor e indenização por danos morais.

Em suas contestações, as rés arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, a Telefônica Brasil S/A alegou que a compra foi realizada com a aprovação do titular do cartão, não havendo responsabilidade da empresa. O Itaú Unibanco S/A, por sua vez, sustentou que o problema foi resolvido tão logo tomou ciência do ocorrido, ressarcindo os valores questionados ao recorrido.

O Juízo de origem, após analisar as provas e argumentos apresentados, acolheu parcialmente a preliminar de ausência de interesse processual em relação ao pedido de restituição do valor pago, uma vez que, na ocasião o valor já havia sido estornado pelo Itaú, extinguindo o processo sem exame do mérito nesse ponto. No entanto, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O Itaú Unibanco S.A. interpôs recurso no qual alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ausência de comprovação dos fatos narrados pelo recorrido, a inexistência de dano indenizável e a necessidade de redução do valor da indenização.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Itaú Unibanco S.A. e, nesse ponto, entendo que o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser a instituição financeira responsável pela administração do cartão de crédito utilizado na compra questionada, e, em tese, ter falhado na segurança das transações realizadas com o cartão do recorrido.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

No mérito, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 6º, VIII, do CDC, estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência.

No caso, entendo que compete ao recorrente, portanto, comprovar a regularidade da compra questionada, demonstrando que a transação foi realizada com a autorização do recorrido e que não houve falha na prestação de seus serviços.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a compra questionada foi realizada com a autorização do recorrido. O recorrente não apresentou qualquer contrato assinado pelo recorrido, gravação telefônica ou qualquer outro meio de prova que demonstrasse a sua anuência com a transação.

Diante desse quadro, entendo que restou comprovada a falha na prestação dos serviços do recorrente, que deu causa ao evento danoso suportado pelo recorrido.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido, cobrança indevida de valores em seu cartão de crédito, a necessidade de buscar solução para o problema e a impossibilidade de resolver a questão na esfera administrativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do Recorrente e o caráter pedagógico da indenização.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a judiciosa sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)